Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-05.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800327-05.2021.8.14.0035

APELANTE: WELINGTON LUCIO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pela declaração testemunhal aliada ao depoimento da vítima em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não há que se falar em princípio da insignificância, considerando-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois o apelante é contumaz na prática de crimes, o que revela sua reiteração delitiva.

3. Igualmente levando em conta a reiteração criminosa do apelante, é impossível o almejado reconhecimento da figura do furto privilegiado, assim como não recomendável a requerida substituição por penas restritivas de direitos.

4. Pena de multa alterada, DE OFÍCIO, para o valor de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WELINGTON LUCIO BATISTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.04.2021, por volta das 16h20, em um bar denominado “Bar do JC”, localizado nesse município, o acusado furtou 01 (uma) mochila contendo carteira porta-cédula com documentos pessoais e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em prejuízo da vítima Kzan da Silva Amaral. A vítima havia chegado do interior e resolveu parar no referido bar para conversar com alguns amigos e, como de costume, deixou sua mochila pendurada em um gancho próximo de onde estava, sendo que, passados alguns minutos, quando estava indo embora, percebeu que sua mochila não estava no local. Em seguida, passou a indagar se alguém havia visto sua mochila, momento em que o dono do bar informou que um rapaz, que estava bebendo no local, havia acabado de sair levando o objeto. Ato contínuo, a vítima pegou um mototáxi e foi atrás do denunciado, momento em que o encontrou, caminhando com sua mochila, próximo ao porto da cidade, tendo ido até ele e pegado a
res furtiva
, oportunidade em que o acusado empreendeu fuga.

Prossegue a exordial narrando que, ao verificar sua mochila, a vítima percebeu que a carteira porta-cédulas não estava nela; diante disso, acabou acionando uma equipe da polícia militar, a qual diligenciou pela cidade e encontrou o denunciado, bastante embriagado, mal conseguindo falar direito. Perante a autoridade policial, o acusado declarou que estava no bar JC, embriagado, e, em dado momento, saiu do local, entretanto aduziu que não se recorda de ter pegado nenhuma mochila, bem como, relatou que não recordava de ter sido abordado pela vítima e não sabia do paradeiro da carteira porta-cédulas do ofendido.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência probatória em relação à autoria do delito por parte do réu
, a qual foi pautada nos frágeis depoimentos incapazes de embasar uma condenação. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,

pugna por sua
absolvição.

Pede, ainda, a
absolvição

em razão da aplicação do princípio da insignificância,
alegando a atipicidade material de sua conduta, dado o reduzido grau de reprovabilidade e uma inexpressiva lesão provocada, tendo a vítima, inclusive, recuperado seus pertences.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que, em se tratando de réu tecnicamente primário, uma vez que não ostenta condenação criminal, tampouco maus antecedentes, e sendo a
res furtiva
de pequeno valor, é
imprescindível aplicação do §2º do art. 155 do CPB, substituindo a pena de reclusão por detenção, reduzindo-a em 2/3 (dois terços)
, sem prejuízo de incidência da
substituição por penas restritivas de direito
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa do apelante alega a
insuficiência probatória em relação à autoria do delito por parte do réu
, a qual foi pautada nos frágeis depoimentos, incapazes de embasar uma condenação. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,

pugna por sua
absolvição.

Não lhe assiste razão
.

A materialidade e a autoria do delito restam sobejamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha colhidos em Juízo, senão vejamos.

A vítima Kzan da Silva Amaral declarou que estava em um bar e, ao sair, percebeu que sua mochila contendo porta-cédula com a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) não estava no local onde havia deixado, tempo em que o proprietário do estabelecimento comercial informou que um indivíduo havia subtraído a mochila e saído do local do crime.

A testemunha Fábio Marcos Silva Pinto declarou que é mototaxista e fez uma corrida para o ofendido Kzan da Silva Amaral, o qual informou sobre o furto e, após rodarem pela cidade, encontraram o apelante em posse da mochila da vítima, contudo, sua carteira, contendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), não estava dentro da mochila.

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

A alegação da defesa – no sentido de que, tendo o apelante saído extremamente bêbado do bar, um terceiro não identificado pode ter pegado a mochila da vítima, retirado a carteira porta cédula e entregado a mochila a Weligton – esta sim, resta isolada nos autos, não havendo sido produzida nenhuma prova nesse sentido, até porque a embriaguez do réu, neste caso, não é apta a escusá-lo da responsabilidade criminal.

Inviável, assim, o pleito absolutório postulado pela defesa do réu.

2. Da Absolvição Ante a Aplicação do Princípio da Insignificância

A defesa do apelante pede, ainda, a
absolvição

em razão da aplicação do princípio da insignificância,
alegando a atipicidade material de sua conduta, dado o reduzido grau de reprovabilidade e uma inexpressiva lesão provocada, tendo a vítima, inclusive, recuperado seus pertences.

Improcedente
seu pedido.

Do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento desses requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois, ao contrário do que alega a defesa, o
apelante é contumaz na prática de crimes, inclusive de outro furto
, de acordo com a certidão de fl. 30 (ID 12715813), o que revela sua
reiteração delitiva.
Inclusive, no processo anterior, havia sido beneficiado com a suspensão condicional do processo, vindo, todavia, a cometer novo crime.

Frise-se que o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não é capaz de afastar, por si só, a tipicidade da conduta.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Este eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para a sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de manutenção da r. sentença que rejeitou a denúncia por ausência de tipicidade material da conduta praticada. III - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, "a despeito de se tratar de bens de valor de pouca monta" - "um DVD, um aparelho de som portátil, uma balança, quatro unidades de queijo e a quantia de R$ 31,00" (fl. 305), não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.975.963/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário-mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes. 4. Hipótese na qual a paciente tentou subtrair 8 barras de chocolate pertencentes ao estabelecimento comercial "Mano's Doces", avaliadas no total de R$192,00, o que equivale a cerca de 20% do salário-mínimo vigente, de R$954,00, não havendo que se falar, portanto, em lesão patrimonial irrelevante. 5.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 6. Evidenciado que a paciente é reincidente específica, e que já foi beneficiada anteriormente com a suspensão condicional do processo, resta demonstrada a habitualidade delitiva da ré, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
. 7. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 8. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia da paciente na prática de delitos contra o patrimônio. 9. Writ não conhecido.
(STJ - HC n. 610.127/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Inviável, pois, o pleito absolutório por aplicação do princípio da insignificância.

3. Da
Aplicação do §2º do Art. 155 do CPB e Substituição por Penas Restritivas de Direito

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que, em se tratando de réu tecnicamente primário, uma vez que não ostenta condenação criminal, tampouco maus antecedentes, e sendo a
res furtiva
de pequeno valor, é
imprescindível aplicação do §2º do art. 155 do CPB, substituindo a pena de reclusão por detenção, reduzindo-a em 2/3 (dois terços)
, sem prejuízo de incidência da
substituição por penas restritivas de direito
.

Levando-se em conta a reiteração criminosa apontada no tópico anterior, é igualmente impossível o almejado reconhecimento da figura do furto privilegiado, assim como não recomendável a requerida substituição por penas restritivas de direitos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no julgamento dos EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 10/12/2015), o entendimento de que, em regra, a reiteração delitiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela sua incidência. 2.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, do furto privilegiado e da substituição da pena, com base nas condições pessoais negativas do agravante, que possuía duas anotações anteriores por furto em sua folha de antecedentes criminais e estava em cumprimento de sursis quando praticou o crime objeto destes autos
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.793.658/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

3. Da Redução,
De Ofício
, da Pena de Multa

O
único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a para o patamar de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, o
quantum
da pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
10 (dez) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023